Tribunal: STF
Processo: ARE 1415550
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO CANCELADO POR COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu: 



    “Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de restabelecimento de pensão por morte. Sentença de improcedência. Manutenção. Apelante que declara viver em regime de união estável com terceira pessoa. União Estável equiparada ao casamento pela Constituição Federal (artigo 226, § 3º). Condição que envolve direitos e deveres do beneficiário. Desprovimento do recurso” (fl. 5, e-doc. 12). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 18). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 27).



    4. A agravante alega que “propôs demanda judicial com o objetivo de ver assegurada a continuidade do pagamento de seu benefício de pensão por morte, em razão do falecimento de seu ex-cônjuge ocorrido em Julho de 2.007, o qual foi suspenso em 2.018 após auditoria realizada pelo Recorrido, sob o argumento de que esta contraiu União Estável razão pela qual o benefício deveria ter seu pagamento cessado” (fl. 2, e-doc. 30). 



    Argumenta que, “ao estender a norma extintiva de direito também aos casos de União Estável, o Agravado negou vigência ao princípio do tempus regit actum, o qual não tem nenhuma relação com matéria probatória, uma vez que essa está diretamente relacionada ao cumprimento ou não das exigências legais para a manutenção do recebimento do benefício” (fl. 4, e-doc. 30). 



    Afirma que “a decisão do Tribunal local, ao imputar à União Estável o tratamento que por lei foi previsto apenas para o casamento simplesmente ignorou o fato de que se constituem em instituto conceituados constitucionalmente de forma diferenciada” (fl. 5, e-doc. 30). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXXVI do art. 5º, o § 2º do art. 42 e o § 3º do art. 226 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Na hipótese, pretende a Autora o restabelecimento de pensão que lhe foi concedida pelo falecimento do seu marido, Alexis de Almeida Braga, em 08/07/2007



    Em sua petição inicial, afirma que em julho de 2018 iniciou convívio em união estável com Elisângela Barbosa da Silva e, em 07/12/2018, foi registrada escritura de união estável perante o 6º Ofício de Notas (fls. 110/111). Em consequência, o seu benefício foi cancelado após regular processo administrativo.



    A união estável é equiparada ao casamento por força do texto constitucional. 



    Assim, apesar da Lei n. 285/79 prever que a cessação do benefício ocorrerá com o matrimônio, não há dúvidas de que a hipótese também se enquadra à união estável, uma vez que equiparada à categoria de unidade familiar, nos termos da Constituição Federal (artigo 226, §3°1 ), não havendo, portanto, que se falar em manutenção do pensionamento” (fl. 7, e-doc. 12). 



    No presente caso, tem-se pelo acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Para se rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Ex-cônjuge. Alegação de união estável. Pensão por morte. Valor. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa, tampouco para a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.242.962-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º, 62, 193 E 246 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.150.360-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.077.978-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. União estável. Requisitos para concessão de pensão por morte de companheiro. Matéria infraconstitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das súmulas 279 e 280. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 880.137-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.6.2015). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora